Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-19.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800054-19.2022.8.14.0123

APELANTE: PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800054-19.2022.8.14.0123.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

APELANTE: PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas somadas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, em concurso material. A defesa busca: (i) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, (ii) a reforma da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes policiais e a confissão extrajudicial do réu, é suficiente para manter a condenação por ambos os crimes; (ii) verificar se a dosimetria da pena incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a conduta social e a personalidade com base no mesmo fundamento; e (iii) determinar o regime prisional adequado após o eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria de ambos os delitos estão devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos com a confissão extrajudicial do apelante, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação. A palavra dos agentes públicos, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo prova idônea, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. A tese de insuficiência probatória é improcedente. Para o crime de porte ilegal de arma de fogo, a ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma não afasta a tipicidade da conduta, pois se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública. A simples posse ou porte do artefato sem autorização legal já configura o delito.

5. Assiste razão à defesa, e ao parecer da Procuradoria de Justiça, no que tange ao erro na dosimetria. O juízo sentenciante utilizou o mesmo fundamento – o fato de o réu ser foragido do sistema prisional – para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais distintas (conduta social e personalidade), o que configura flagrante
bis in idem
, vedado em nosso ordenamento. Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração negativa de uma das circunstâncias e o consequente redimensionamento da pena-base para ambos os crimes.

6. Com a readequação da pena total para patamar inferior a 8 anos e, sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado do fechado para o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial, constitui prova suficiente para a condenação penal.

2.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para a comprovação de sua materialidade.

3.

A utilização de um mesmo fundamento fático para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena configura
bis in idem
, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

4.

Ao réu reincidente, cuja pena seja fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), deve ser imposto o regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 59, 69 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 712.305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 869.193/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04/12/2023, DJe 06/12/2023; TJ-PA, AP. Crim. 0022075-32.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/06/2024;
TJ-DF 07039005220228070019, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Criminal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal, à pena unificada de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa (ID 13783023).

Consta da denúncia (ID 13782885) que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 17h, em Novo Repartimento/PA, o apelante, que era foragido do sistema penal, foi abordado por uma guarnição da polícia militar enquanto conduzia um veículo. Durante a revista, foi encontrada no porta-luvas do carro 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, com 06 (seis) munições. Ao ser solicitado a se identificar, o apelante apresentou um documento de identidade (RG) falso em nome de terceiro, com o intuito de ocultar sua real identidade e condição de foragido.

A denúncia foi recebida em 07/04/2022 (ID 56921329) e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 18888910), a defesa requer: a) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; e b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento de
bis in idem
na fixação da pena-base e o consequente redimensionamento da reprimenda.

Em contrarrazões (ID 21586529), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para decotar o excesso na dosimetria da pena (ID 23091680).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento. As teses defensivas serão analisadas em tópicos.

2.1 DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas seriam insuficientes para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a tese não encontra amparo no acervo probatório. A materialidade e a autoria de ambos os crimes – porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso – restaram solidamente demonstradas.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 47598898 - Pág. 11), que descreve a arma de fogo, as munições e o documento de identidade falso.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Os policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos coesos e detalhados sobre a ocorrência. Confirmaram que, durante abordagem de rotina, encontraram a arma de fogo no porta-luvas do veículo conduzido pelo apelante e que este, ao ser solicitado a se identificar, apresentou voluntariamente o documento falso. Seus depoimentos são convergentes e não apresentam contradições capazes de infirmar sua credibilidade.

É pacífico o entendimento de que o depoimento de agentes públicos, no exercício de suas funções, é dotado de fé pública e constitui prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando, como no caso, não há qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO. VALIDADE. COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
(...) 2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712305 SC 2021/0397236-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) –
destaquei
.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. (...) NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal;
4. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00220753220208140401, Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

Ademais, a própria sentença destaca que o réu, na fase inquisitorial, confessou a prática dos delitos. Embora a confissão extrajudicial seja retratável, ela possui valor probatório relevante quando se alinha às demais provas colhidas, o que ocorre no presente caso, reforçando a certeza da autoria.

Quanto à ausência de laudo pericial sobre a potencialidade lesiva da arma, o juízo
a quo
corretamente pontuou que tal exame é prescindível. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta de portar o artefato sem autorização, independentemente da comprovação de sua eficácia para efetuar disparos.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...)
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
(...) 3.
O delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07039005220228070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/07/2023) –
destaquei
.

Portanto, diante de um conjunto probatório sólido e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida.

2.2 DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM

Neste ponto, o recurso merece acolhimento. A defesa aponta, acertadamente, a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, tese corroborada pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

Ao fixar a pena-base para ambos os crimes, o magistrado sentenciante exasperou-a com base na valoração negativa da
conduta social
e da
personalidade
, utilizando um único fundamento para ambas:
"Consta nos autos informação de que o réu é egresso do sistema prisional, deste modo entendo que a conduta social e a personalidade do agente se revelam como vetores negativos"
.

A utilização de um mesmo fato concreto para majorar a pena-base por meio de duas circunstâncias judiciais distintas é vedada, por configurar dupla punição pelo mesmo motivo. O fato de o réu ser foragido do sistema prisional reflete, de fato, uma conduta social inadequada e reprovável, mas não pode, por si só, servir para inferir traços negativos de sua personalidade, o que demandaria uma análise de elementos psicológicos e morais não presentes nos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MESMOS ARGUMENTOS.
BIS IN IDEM
.
(...) 2.
A utilização de um mesmo fato para valorar negativamente duas ou mais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal configura o vedado
bis in idem
.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 869.193/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) –
destaquei
.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa da circunstância da "personalidade", mantendo-se apenas a da "conduta social" como desfavorável, e, por conseguinte, refaço a dosimetria da pena.

2.3

Nova Dosimetria:

2.3.1 Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei 10.826/03):

o

1ª Fase:
Com apenas uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 12 dias-multa, patamar que se mostra proporcional.

o

2ª Fase:
Mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. A pena permanece em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 12 dias-multa.

o

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

2.3.2

Crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 do CP):

o

1ª Fase:
Pelos mesmos fundamentos, com apenas a conduta social desfavorável, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 12 dias-multa.

o

2ª Fase:
Compensando a confissão com a reincidência, a pena intermediária se mantém em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 12 dias-multa.

o

3ª Fase:
Sem outras causas modificadoras, a pena torna-se definitiva.

·

Concurso Material (Art. 69 do CP):

o

Somando-se as penas, a reprimenda total e definitiva do apelante fica estabelecida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

2.4

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, com a redução da pena total, o regime inicial de cumprimento também merece reparo.

A sentença fixou o regime fechado com base na reincidência do apelante. Ocorre que, mesmo para o réu reincidente, a fixação do regime prisional deve observar os patamares de pena previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Com a pena definitiva ora estabelecida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, o regime cabível é o
semiaberto
, conforme a alínea 'b' do referido dispositivo legal, que se aplica ao condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8. A imposição de regime mais gravoso (fechado) seria possível apenas se as circunstâncias judiciais fossem majoritariamente desfavoráveis, o que não é o caso, uma vez que apenas a conduta social foi negativada.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado para o
semiaberto
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo o
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, redimensionar a pena imposta a
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
, fixando-a em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, e alterar o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025